Tribunal: TCU
Processo: 006.422/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1084/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de monitoramento do cumprimento do item 9.3 do Acórdão 1850/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 006.025/2019-6 , por meio do qual foi determinado ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica que, no prazo de 180 dias, apure a possível ocorrência de irregularidades na habilitação da empresa SAB Aviação do Brasil Ltda. na Concorrência SRP 3/2016 PAMA-LS, bem como a regular execução dos contratos decorrentes do referido certame. Considerando que por meio do Ofício no 76/AACE1/3351 (peça 13), de 26/4/2021, o Major Brigadeiro Intendente, Sr. Marcos Aurélio Pereira Silva, Chefe do Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica, requer a prorrogação, por 20 (vinte) dias do prazo estabelecido para o cumprimento do item 9.3 do Acórdão 1850/2020-TCU-Plenário , a contar de 26 de abril de 2021; Considerando que no pedido alega-se que o motivo seria o acometimento de um dos auditores designados para atendimento da demanda pela Covid-19, durante a fase final de elaboração do relatório; Considerando que por intermédio do Acórdão 470/2021-TCU-Plenário (peça 10), este tribunal já havia concedido prazo adicional de 30 (trinta) dias para atendimento da deliberação, tendo em vista a alegação quanto à complexidade, ao vulto das informações constantes do processo em epígrafe e às limitações impostas pela Pandemia de Coronavírus no funcionamento das Organizações do COMAER, dentre elas o próprio CENCIAR (peça 5); Considerando a manifestação da Secretaria de Gestão de Processos (peça 14) no sentido de deferir o pedido, iniciando o novo prazo a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido, ou seja, a contar de 22 de abril de 2021; Considerando as razões expostas e em homenagem ao princípio do formalismo moderado; Considerando ser preciso ajustar o prazo para adequar a prorrogação às necessidades indicadas pelo órgão em seu pleito, que considerou o termo inicial de contagem como 26 de abril de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do RI/TCU, em: a) deferir o requerimento formulado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, de forma a prorrogar por 25 (vinte e cinco) dias o prazo para cumprimento do item 9.3 do Acórdão 1850/2020-TCU-Plenário , a contar do vencimento do prazo anteriormente concedido, ou seja, a contar de 22 de abril de 2021; b) dar ciência deste Acórdão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 006.422/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.4. Representação legal: não há.